Tribunal: TJDFT
Processo: 0759775-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEFICÁCIA DAS ALIENAÇÕES POSTERIORES. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro em execução fiscal, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução e preservando a penhora de imóvel alienado após a inscrição do débito em dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à caracterização da fraude à execução fiscal, à necessidade de comprovação da má-fé do terceiro adquirente, à incidência da Súmula 375 do STJ, à possibilidade de penhora do bem diante de alienação fiduciária, à alegada impenhorabilidade por se tratar de bem de família e à negativa de prestação jurisdicional para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não configurando omissão, contradição ou obscuridade o inconformismo da parte com o resultado obtido, reiterando teses já apreciadas com o objetivo de promover a revaloração das provas e novo julgamento.
4. Inexiste omissão quanto à configuração da fraude à execução fiscal, uma vez que a alienação de bens realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa atrai presunção absoluta de fraude, nos termos do art. 185 do CTN e da tese firmada no Tema 290 do STJ, sendo prescindível a demonstração da boa-fé do terceiro adquirente.
5. A inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ foi devidamente enfrentada, porquanto o entendimento consolidado em execuções fiscais afasta a exigência de registro prévio de penhora ou de prova específica de má-fé, diante da presunção legal.
6. A má-fé do terceiro adquirente foi reconhecida a partir da análise das circunstâncias concretas do caso, notadamente a relação de parentesco com o executado, a cronologia das alienações e a sucessão atípica de negócios jurídicos capazes de evidenciar ciência da execução e potencial redução do devedor à insolvência.
7. A alegação de impossibilidade de penhora em razão da existência de alienação fiduciária foi expressamente afastada, tendo sido reconhecida a ineficácia, em relação ao exequente, de todas as alienações posteriores ao ato fraudulento. 8. A impenhorabilidade do bem de família foi analisada e rejeitada, ante a ausência de comprovação de que o imóvel era o único bem utilizado como residência familiar pelo devedor à época da alienação fraudulenta, bem como da manutenção dessa destinação após a transferência. 9. Não configurada negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §2o. CTN, art. 185.